Tribunal: TJDFT
Processo: 0006647-08.2015.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para decretar a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como para condenar a ré à restituição da integralidade das parcelas pagas – inclusive comissão de corretagem – e ao pagamento de lucros cessantes.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. Enquanto parte responsável pela rescisão contratual, possui a promitente vendedora legitimidade para responder a demanda em que pleiteada a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem imobiliária.
4. Embora válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, nas hipóteses de rescisão contratual em razão de inadimplemento da promitente vendedora, deve esta restituir ao consumidor os valores despendidos a tal título – garantindo o retorno das partes ao status quo ante.
5. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
6. Cuidando-se de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, motivada pela entrega do imóvel fora da data aprazada, descabida qualquer retenção por parte da vendedora – inclusive de arras/sinal e taxas administrativas. Inteligência Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Demonstrado o descumprimento contratual em virtude da mora da construtora, impõe-se a condenação da devedora em perdas e danos, os quais, nos termos do artigo 402 do Código Civil, abrangem além do que o credor efetivamente perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar.
8. O artigo 86 do Código de Processo Civil norteia o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais. Examinada a expressividade dos pedidos e tida por adequada a proporção estabelecida em sentença quanto ao declínio das partes, não há se falar em modificação do decisum.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.